Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710483-56.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: EDITE MARIA DA COSTA FERREIRA SILVA, EDITE OLIVEIRA DA SILVA, EDIVAL BRAZ DOS SANTOS, EDIVALDO RIBEIRO DA PAIXÃO, EDMA ALAIDE DE LIMA FERREIRA, EDMEI DE BARROS FONSECA, EDMILSON BRAZ, EDMILSON RODRIGUES NEVES, EDMILSON FORTUNATO DOS SANTOS, EDITE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO EDITE MARIA DA COSTA FERREIRA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018